Tribunal: TJSP
Processo: 1078928-39.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUTOR CONTRATOU SERVIÇOS DA RÉ REFERENTE AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE GESTÃO EMPRESARIAL E DCMT – RÉ QUE SE OBRIGOU A ENCAMINHAR O NOME DO AUTOR A WEB SITES DE EMPRESAS PARCEIRAS COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO – SERVIÇO CLARAMENTE DESCRITO NO CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES – PACTA SUNT SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO